Tribunal: TJES
Processo: 5030221-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030221-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GEORGE ARAUJO VASCONCELOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5030221-34.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG S/A;

RECORRIDO: GEORGE ARAUJO VASCONCELOS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 CMN. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
lhe foi ofertado cartão de crédito, final 2821, onde a atendente informou que as faturas do cartão poderiam ser pagas sem parcelamento, porém o Banco efetuou um parcelamento em 83 parcelas de R$ 50,00 ( cinquenta reais), sem solicitação do autor. Afirma ainda que vem sendo descontado R$ 90,00 ( noventa reais) referente a RMC desde novembro de 2020. Afirma que se dirigiu ao Procon para solucionar a questão, sem êxito.

O Juízo de Origem
PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, argumentando principalmente que:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para o fim de:

- DETERMINAR o cancelamento do parcelamento automático, bem como o reestabelecimento do débito originário, qual seja, R$ 2.984,64 ( dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

- DETERMINAR que o Banco requerido se abstenha de descontar valores referente a RMC da conta do autor, a contar do cancelamento do cartão, sob pena de arbitramento de multa, acaso os descontos continuem após esta decisão.

-DETERMINAR que caso o Banco requerido tenha realizado descontos referentes a RMC, a contar do cancelamento do cartão, na conta do autor, que tais valores sejam restituídos a este, de forma simples, com incidência de juros de mora a contar desta decisão e correção monetária, a contar de cada desconto realizado.

- CONDENAR o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 ( três mil reais), referente a reparação moral, com incidência de juros e correção monetária desde a data desta sentença.

Irresignado, BANCO BMG interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o parcelamento foi realizado de acordo com as normativas do Banco Central, pedindo pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Pois bem, em relação ao parcelamento automático, o Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução nº 4.549/2017, criou limitações em relação aos parcelamentos via créditos em rotativos de cartão de crédito para evitar o superendividamento dos consumidores, notadamente em razão das elevadas taxas de juros das operações praticadas pelas instituições financeiras.

A propósito:

Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Verifica-se que a intenção do ato normativo é obrigar as instituições financeiras a oferecerem uma solução de parcelamento para o cartão de crédito mais favorável e vantajoso ao consumidor. No caso dos autos, constata-se que os termos da referida resolução foram respeitados, vez que a Autora não procedeu com pagamento das faturas, tendo restado comprovada a existência de débito, o que viabiliza o parcelamento mesmo sem requerimento da parte.

Quanto ao assunto, entendimento do Egrégio tribunal de Justiça do Espírito santo, para casos nos quais o pagamento tenha sido feito integralmente, diferentemente do caso dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO.
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. PAGAMENTO NO VALOR TOTAL COM ATRASO, MAS ANTES DO VENCIMENTO DA FATURA DO MÊS SUBSEQÜENTE.
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO ARBITRÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Encontra-se pacificado, tanto em sede doutrinária, como na jurisprudência pátria, que em demandas envolvendo relações de consumo, tal qual a que ora se apresenta, a indicação de pessoa jurídica diversa da contratada, mas que pertença ao mesmo grupo econômico, não é causa de ilegitimidade passiva. 2. Conforme a Resolução nº 4.549 do Banco Central, é vedado à instituição financeira proceder ao financiamento automático do valor referente à fatura adimplida em atraso, mas antes do vencimento da fatura subsequente. 3. Nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes - como no caso nos presentes autos -, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, independe de prova. Precedentes do STJ e do TJES. 5. Relativamente à fixação do montante indenizatório, cumpre lembrar que o operador do direito deve se ater aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o valor arbitrado estar apto a cumprir o caráter compensatório e punitivo da condenação: Compensatório para a vítima, em uma espécie de contrapartida financeira para o mal que lhe acometeu, e punitivo para o causador do dano, como efeito da própria condenação. 6.
Quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; Apl 0024213-25.2016.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 12/08/2019; DJES 22/08/2019) (g.n).

Assim, a sentença merece reforma no ponto, para manter o parcelamento, pois não houve violação às normas.

Prosseguindo, o Juízo de Origem determinou a ilegalidade das cobranças RMC feitas após o cancelamento do cartão e não há no recurso do banco qualquer insurgência quanto a tais descontos, em razão disso, tal capítulo da sentença deve ser mantido.

Quanto aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados. Isso porque o parcelamento automático não foi feito fora dos padrões normativos estabelecidos, não estando caracterizados danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para:

a) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de cancelamento do parcelamento realizado pelo banco discutido nos autos;

b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)